Tribunal: TJES
Processo: 5001951-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001951-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SILVANA MURUCCI DAMASCENO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001951-76.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: VITOR MIGNONI DE MELO - ES14130-A
AGRAVADO: SILVANA MURUCCI DAMASCENO

Advogados do(a) AGRAVADO: FAGNER DA ROCHA ROSA - ES12690-A, FLAVIA NEVES DE SOUZA - ES21754-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
agravo
interno interposto contra decisão monocrática,
reconsiderando a decisão anterior,
que
deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão ao Sul-Serrana do Espírito Santo
,
a fim de manter a realização do leilão.

Em síntese,
a
a
gravante
r
equer a reconsideração da decisão monocrática,
eis que a pequena propriedade rural, como é o caso dos autos, é impenhorável, pouco importando a gravação do bem em hipoteca.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a conclusão da decisão ora agravada, eis que, como bem destacado, o C. STJ já afastou a garantia da impenhorabilidade do bem de família no caso em que o devedor alineou fiduciariamente o bem de família, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 1.
Concernente à impenhorabilidade do bem de família, o Superior Tribunal de Justiça já afastou tal garantia no caso em que o devedor alienou fiduciariamente o bem de família, o qual sabidamente era de residência familiar
, por caracterizar comportamento contraditório. Precedente. 2. Outrossim, em sentido semelhante, esta Corte Superior adotou o entendimento de que,
"sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo (...), não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais"
(RESP 1.559.348/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 05/08/2019). 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. No caso, concluindo o aresto impugnado que o imóvel discutido nos autos foi oferecido como garantia em alienação fiduciária de dívida dos próprios recorrentes, descabe ao Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento alcançado, pois se exige, para tanto, o reexame do conteúdo fático-probatório da causa e nova interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.071.640; Proc. 2022/0041219-1; ES; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 10/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. INSTITUTOS DIVERSOS. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 8.009/90. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os agravantes sustentam que a impenhorabilidade do bem de família impede o oferecimento do bem em garantia de alienação fiduciária no contrato entabulado com a instituição financeira. No entanto, tais institutos são completamente distintos. 2.
A alienação fiduciária rege-se por regramento próprio segundo o qual, verificada a inadimplência contratual, consolida-se a propriedade do bem alienado fiduciariamente em nome do credor da Cédula de Crédito Bancário.
Dessa forma,
não se aplica ao presente caso a Lei nº 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, haja vista que o contrato foi assumido no exercício da autonomia da vontade
, sendo que as partes livremente ofereceram o bem em garantia para a tomada do empréstimo pela empresa da qual são sócios administradores, de modo que deve-se primar pelo princípio da boa-fé objetiva. Assim, é possível ao credor fiduciário excutir a garantia que recai sobre o imóvel. Inteligência do artigo 422 do Código Civil. Precedentes TJDFT e TJSP. 3. Ademais, somente após o inadimplemento contratual da empresa e com o ajuizamento da ação possessória pelo banco agravado, o casal de recorrentes suscitou a impenhorabilidade do imóvel, pelo fato de servir de moradia para sua família, o que configura conduta totalmente contraditória com a sua anterior atuação no contrato. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0002345-98.2018.8.08.0004; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 19/03/2019; DJES 28/03/2019)

“
4.
Conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se sustenta a tese de que o bem imóvel não poderia ser levado a leilão, por absoluta impenhorabilidade, uma vez que a constituição voluntária em garantia por alienação fiduciária configura hipótese de exceção à proteção do bem de família
, a teor do que dispõe o inciso V, do art. 3º, da Lei nº 8.009/90. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11179001125, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2017, Data da Publicação no Diário: 06/10/2017)

D
e tal modo, não há que se falar em impenhorabilidade da pequena propriedade rural, eis que não se trata de penhora/constrição, mas de alienação fiduciária decorrente do inadimplemento contratual.

Diante de tais razões, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

EMENTA:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA POR INADIMPLEMENTO DO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a conclusão da decisão ora agravada, eis que, como bem destacado, o C. STJ já afastou a garantia da impenhorabilidade do bem de família no caso em que o devedor alineou fiduciariamente o bem de família, como é o caso dos autos.
2. N
ão há que se falar em impenhorabilidade da pequena propriedade rural, eis que não se trata de penhora/constrição, mas de alienação fiduciária decorrente do inadimplemento contratual.
3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.